Tribunal: TJDFT
Processo: 0706619-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME DE VÍDEO- EGG. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO NO RELATÓRIO MÉDICO DA URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava compelir o Distrito Federal à realização de exame de vídeo- EGG, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em hospital da rede particular.

2. Não restou especificado, no relatório médico, a urgência do exame pretendido. Além disso, foi assinalado que não há risco de morte, ID 59087816.

3. Note-se que o relatório descreve que os episódios de epilepsia ocorrem há mais de 20 anos, com mudança no padrão das crises nos últimos meses, sem, contudo, esclarecer a urgência/emergência na realização do exame.

4. Desse modo, é mister que seja respeitada a lista de prioridades da rede pública de saúde, mormente diante da determinação/orientação da OMS e do Ministério da Saúde de que os hospitais não tenham sobrecarga de demandas não urgentes, sob pena de gerar colapso no sistema de saúde e impossibilitar o atendimento de pacientes graves com covid-19.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas, pela agravante, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.